Tribunal: TCU
Processo: 034.560/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2973/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.560/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz Marun de Oliveira (CPF XXX.741.906-XX); Célia Maria Lawall Leopoldo (CPF XXX.957.546-XX); Cláudia Mara Braga Fernandes Pellegrinelli (CPF XXX.811.591-XX); Danieli Ruffo Venturi de Pina (CPF XXX.810.127-XX); Heloísa Marun Mascarenhas Martins (CPF XXX.920.946-XX); Ivone Barros Guimarães (CPF XXX.134.766-XX); Lilian Márcia Braga Fernandes Portela (CPF XXX.780.532-XX); Lucinia Altomar Scanapieco (CPF XXX.762.066-XX); Mariléa Faria Correia de Almeida (CPF XXX.571.226-XX); Marília Marun Coutinho (CPF XXX.560.498-XX); Nídia Ribeiro de Carvalho (CPF XXX.078.246-XX); Rosália Ferreira Monteiro (CPF XXX.165.617-XX); Valéria Lisboa de Azevedo (CPF XXX.680.916-XX); Vânia Lisboa de Azevedo (CPF XXX.081.326-XX) e Verônica Azevedo de Souza (CPF XXX.975.446-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.